Tribunal: TJES
Processo: 0017726-24.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017726-24.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEYMESON DO CARMO CORREA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
SUPOSTO DIAGNÓSTICO TARDIO DE H1N1 (INFLUENZA). ÓBITO DA GENITORA DO AUTOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA
DO ESTADO E DO MUNICÍPIO
.
NECESSIDADE, TODAVIA, DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE PELA EQUIPE MÉDICA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, NÃO DE RESULTADO. AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA DA EQUIPE RESPONSÁVEL. ATENDIMENTOS E TRATAMENTOS COMPATÍVEIS COM O ESTADO CLÍNICO DA PACIENTE. SINTOMAS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA GRAVE AGUDA QUE FORAM MASCARADOS POR OUTROS MAIS GRAVES E SOMENTE APARECERAM NO ÚLTIMO ATENDIMENTO, OCASIÃO EM QUE A MEDICAÇÃO ESPECÍFICA FOI MINISTRADA NO TEMPO CORRETO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA EQUIPE MÉDICA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS E A MORTE DA PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER O PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Por se tratar de aferição de dano moral decorrente de suposto erro praticado durante atendimento prestado em hospitais públicos, a responsabilidade civil dos apelados é objetiva e com base na Teoria do Risco Administrativo, dispensando, assim, a demonstração de dolo ou culpa na conduta – necessária apenas para eventual ação de regresso em desfavor do agente público causador do dano –, mas exigindo a comprovação do nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço médico por seus agentes (ato ilícito) e o dano suportado pela paciente que tenha implicado em danos morais a serem compensados em favor do autor apelante, consoante exegese conjunta das normas inseridas no art. 37, § 6º, da Constituição da República, e nos arts. 43, 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil.

2
)
É imprescindível, contudo, para constatar a eventual falha na prestação do serviço à saúde disponibilizado na rede pública, a comprovação de negligência, imprudência ou imperícia, por parte dos agentes públicos da área da saúde responsáveis pelo atendimento do paciente, ou seja, que não foi prestado o tratamento possível e necessário ao alcance do resultado almejado no momento oportuno, pois a responsabilidade médica é fundada, em regra, em obrigação de meio, ante a impossibilidade de se assegurar o êxito do tratamento, tendo em vista a limitação do estágio do desenvolvimento da ciência, dos recursos materiais de que dispõe e dos fatores pertinentes a cada organismo humano.

3
)
No caso, não é possível extrair do caderno processual a responsabilização dos apelados pelo fatídico evento morte, ante a ausência de nexo causal entre este fato e a conduta adotada pelos agentes públicos de saúde na condução do tratamento médico da paciente, da qual não se afere nenhuma falha na prestação do serviço à saúde, se tratando, na realidade, de mais uma infeliz vítima dessa grave doença (H1N1). Como os primeiros sintomas da H1N1 são semelhantes à de uma infecção geral simples, dando ensejo a possibilidade de uma infinidade de diagnósticos de doenças, não há como reconhecer que houve imperícia, imprudência ou negligência, das equipes médicas dos nosocômios públicos no atendimento da genitora do apelante, especialmente diante da ausência dos sintomas mais notórios daquela patologia que são febre, desconforto respiratório e baixa saturação de oxigênio nos 02 (dois) primeiros atendimentos, denotando que o tratamento administrado foi o correto, inclusive em relação ao momento em que o Tamiflu começou a ser utilizado – menos de 48 horas após o surgimento daqueles sintomas característicos da H1N1 –, sendo uma infeliz fatalidade o óbito da paciente.

4
)
A prova pericial, embora não vincule o julgador – dotado de livre convencimento motivado –, goza de elevado grau de persuasão, posto que elaborada por
expert

equidistante dos interesses das partes e com conhecimento imprescindível à elucidação de pormenores de cunho eminentemente técnico. Na hipótese, ao contrário do afirmado pelo recorrente, o laudo pericial elaborado pelo
expert
nomeado pelo juízo apresenta a base científica que respaldou sua conclusão (art. 473, inciso II, do CPC/2015) e se encontra em harmonia com as demais provas documentais constantes nos autos – receituários, relatórios e informações, não havendo como acolher a pretensão autoral que se funda essencialmente no laudo elaborado pelo perito particular contratado pelo próprio recorrente, principalmente porque suas conclusões já partem da ocorrência do óbito da
de cujus
, desconsiderando o cenário existente em cada um dos atendimentos feitos na rede pública.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apela
ção cível
interposto por
Jeymeson do Carmo Correa
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES (ID 69972620) que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo, Município de Vila Velha
e
Instituto da Gestão e Inovação da Saúde (IGIS)
, julgou improcedente a pretensão autoral que pretende a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Depreende-se da exordial que a genitora do apelante, Sra. Vera Lúcia da Silva do Carmo, foi atendida no Pronto Atendimento da Glória com sintomas de nasofaringite aguda. Todavia, após ser liberada, narra a parte autora que devido o agravamento dos sintomas, sua ascendente se conduziu ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, sendo diagnosticada com quadro de hiperglicemia, que eventualmente resultou no óbito de sua mãe.

O recorrente assevera que a
de cujus
possuía todos os sintomas da gripe H1N1, além de fazer parte do grupo de risco em razão de sua diabetes
Mellitus
, e a doença não foi tratada a tempo, caracterizando falha na prestação do serviço público de saúde por todos os demandados envolvidos – Estado do Espírito Santo, Município de Vila Velha e Instituto da Gestão e Inovação da Saúde (IGIS) –, razão pela qual ajuizou ação indenizatória objetivando a compensação pelos danos morais suportados no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Após a apresentação de contestação pelos requeridos, réplica pelo autor, ser proferida decisões saneadora, invertendo o ônus probatório e indeferindo o pedido de produção de prova testemunhal, ser produzida a prova pericial pelo
expert
indicado pelo juízo, a qual foi objeto de manifestações das partes e apresentação de laudo pelo perito contratado pelo demandante, foi proferida a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que restou demonstrada a inexistência de erro médico como fator causador das complicações sofridas pela genitora do requerente que a levaram a óbito, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor.

Prefacialmente, é importante ressaltar que esta colenda Câmara, por ocasião do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 0007517-88.2019.8.08.0035
1
, já estabeleceu as
premissa
s
que, por se tratar de demanda ajuizada pelo apelante na qual narra que sua genitora veio a óbito em decorrência da má prestação do serviço de saúde em hospitais da rede pública – municipal (Pronto Atendimento da Glória) e estadual (Hospital Antônio Bezerra de Faria) –, diante da suposta demora no diagnóstico e da administração da medicação necessária de forma alegadamente tardia,
não há incidência do Código de Defesa do Consumidor
, já que o atendimento questionado foi realizado pelo Sistema Único de Saúde, custeado pelo erário (art. 3º, § 2º, do CDC
2
), bem como que
o ônus da prova acerca dos pontos controvertidos que envolvem a aventada falha na prestação do serviço é dos apelados
, diante das melhores condições de esclarecer tais fatos.

De fato, a responsabilidade civil do Poder Público, em regra, é objetiva e está prevista expressamente no texto constitucional pela disposição do artigo 37, § 6º, o qual dispõe que
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
, bem como no art. 43 do Código Civil, o qual prescreve que
“
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”
.

Portanto, por se tratar de aferição de dano moral decorrente de suposto erro praticado durante atendimento prestado em hospitais públicos, a responsabilidade civil dos apelados é objetiva e com base na Teoria do Risco Administrativo, dispensando, assim, a demonstração de dolo ou culpa na conduta – necessária apenas para eventual ação de regresso em desfavor do agente público causador do dano –, mas exigindo a comprovação do nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço médico por seus agentes (ato ilícito) e o dano suportado pela paciente que tenha implicado em danos morais a serem compensados em favor do autor apelante, consoante exegese conjunta das normas inseridas no art. 37, § 6º, da Constituição da República, e nos arts. 43, 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil.

É imprescindível, contudo, para constatar a eventual falha na prestação do serviço à saúde disponibilizado na rede pública, a comprovação de negligência, imprudência ou imperícia, por parte dos agentes públicos da área da saúde responsáveis pelo atendimento do paciente, ou seja, que não foi prestado o tratamento possível e necessário ao alcance do resultado almejado no momento oportuno, pois a responsabilidade médica é fundada, em regra, em
obrigação de meio
, ante a impossibilidade de se assegurar o êxito do tratamento, tendo em vista a limitação do estágio do desenvolvimento da ciência, dos recursos materiais de que dispõe e dos fatores pertinentes a cada organismo humano.

Partindo dessa premissa, para se concluir pela responsabilidade civil dos apelados no caso noticiado nesta demanda deverá ser aferido se:
i)
as complicações no quadro clínico que resultaram no óbito da genitora do apelante decorreram da suposta omissão do Estado do Espírito Santo, do município de Vila Velha-ES ou do IGIS em prestar o atendimento médico-hospitalar em tempo hábil;
ii)
houve erro médico na condução do tratamento da paciente Vera Lúcia Silva do Carmo;
iii)
o tratamento ofertado à paciente foi adequado ao quadro clínico apresentado;
iv)

foram realizados todos os exames necessários para o caso clínico da falecida.

O atento exame do caderno processual revela que, no dia 10/05/2016, Vera Lúcia da Silva do Carmo, que possuía 47 (quarenta e sete) anos de idade à época, procurou o Pronto Atendimento da Glória com sintomas de cefaleia, tosse seca, mialgia, mal estar, dor de garganta, sendo classificado como risco pouco urgente e
diagnosticada com nasofaringite aguda (resfriado comum)
, ante a ausência de febre, desconforto respiratório ou baixa saturação de oxigênio,
o que, naquela oportunidade, obstava o diagnóstico preciso da H1N1 e o início da prescrição do medicamento para esta patologia (Tamiflu)
, ainda que em período de elevados índices da doença e independente da comorbidade grave apresentada pela paciente (
Diabetes Mellitus
).

Diante deste cenário, foram prescritos à genitora do apelante medicamentos compatíveis com o resfriado comum (dipirona, soro de reidratação oral, prednisolona e ibuprofeno) para serem ministrados em casa e orientada a retornar para a unidade de saúde caso os sintomas se agravassem ou novos aparecessem, especialmente desconforto respiratório (fls. 60/62). Assim, no dia seguinte, em 11/05/2016,
devido ao agravamento
daqueles mesmos
sintomas
, buscou atendimento no pronto socorro do Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, sendo classificado como urgente e diagnosticada com diabetes descompensada, em razão do quadro de hiperglicemia, e insuficiência renal aguda, mas
ainda sem sintomas da Síndrome Respiratória Aguda Grave e de febre, permanecendo impossível exigir da equipe médica um diagnóstico exato e preciso da H1N1
, mesmo diante das orientações constantes no “Protocolo de Tratamento de Influenza 2015/2016” (fls. 30/59v), vigente à época.

Devidamente internada para maiores cuidados, até mesmo por ter sido constatado seu quadro de
Diabetes Mellitus
, após ter sido feitos exames, ministrados medicamentos e corrigida a hiperglicemia, a paciente teve alta em 12/05/2016, mais uma vez com as orientações de retorno em caso de agravamento ou novos sintomas (fls. 63/76). Ocorre que, no dia seguinte, em 13/05/2016, a genitora do apelante retornou ao Hospital Estadual e, além de ter sido novamente diagnosticada com hiperglicemia,
pela primeira vez
, apresentou algum sintoma que poderia indicar a H1N1, visto que começou a sofrer insuficiência respiratória aguda, com rebaixamento do nível de consciência, razão pela qual foi novamente internada e iniciado, em 14/05/2016, o tratamento específico para Síndromes Respiratórias Agudas Graves com a administração, dentre outros, do medicamento Tamiflu (Oseltamivir) – fls. 101/109. Infelizmente, após dias de internação, o quadro clínico da genitora do apelante evoluiu até o seu falecimento em 16/05/2016, tendo sido indicado como causa do óbito em sua certidão
“choque séptico refratário, insuficiência respiratória aguda, síndrome gripal, diabetes mellitus e obesidade”
(fls. 77/100 e 154).

O apelante sustenta que sua genitora apresentava todos os sintomas da
influenza
H1N1 desde o seu primeiro atendimento na rede pública de saúde e por ser portadora de
Diabetes Mellitus
, fazendo, portanto, parte do grupo de risco, deveria ter sido indicado o tratamento imediato com Tamiflu para evitar o agravamento do quadro, no entanto, o medicamento foi administrado de forma tardia – somente no terceiro atendimento –, não surtindo mais efeito, resultando no seu falecimento.

Em que pese o louvável esforço da defesa constituída pelo apelante e o lamentável desfecho que culminou com o óbito da sua genitora,
não é possível extrair do caderno processual a responsabilização dos apelados pelo fatídico evento morte
, ante a ausência de nexo causal entre este fato e a conduta adotada pelos agentes públicos de saúde na condução do tratamento médico da paciente, da qual não se afere nenhuma falha na prestação do serviço à saúde, se tratando, na realidade, de mais uma infeliz vítima dessa grave doença (H1N1).

Ao contrário do asseverado pelo apelante, nos 02 (dois) primeiros atendimentos, que foram realizados tanto na rede municipal quanto estadual de saúde, a paciente não apresentava nenhum sintoma de gravidade compatível com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), provocado pelo vírus da Influenza A (H1N1), indicando apenas características de resfriado comum, o que afasta qualquer alegação de falha na prestação do serviço médico por ausência de administração do medicamento Tamiflu nestas oportunidades.

Como os primeiros sintomas da H1N1 são semelhantes à de uma infecção geral simples, dando ensejo a possibilidade de uma infinidade de diagnósticos de doenças, não há como reconhecer que houve imperícia, imprudência ou negligência, das equipes médicas dos nosocômios públicos no atendimento da genitora do apelante, especialmente diante da ausência dos sintomas mais notórios daquela patologia que são febre, desconforto respiratório e baixa saturação de oxigênio nos 02 (dois) primeiros atendimentos, denotando que o tratamento administrado foi o correto, inclusive em relação ao momento em que o Tamiflu começou a ser utilizado – menos de 48 horas após o surgimento daqueles sintomas característicos da H1N1 –, sendo uma infeliz fatalidade o óbito da paciente.

A genitora do recorrente foi atendida, avaliada, internada – quando necessário –, medicada e tratada, de acordo com o quadro de saúde em que se encontrava em cada um dos 03 (três) atendimentos, todavia infelizmente evoluiu a óbito, provavelmente por apresentar diversos fatores biológicos que contribuíram para o agravamento do seu estado, no que não pode ser incluído nenhum ato imputado aos apelados, pois a tese do apelante pressupõe que as equipes médicas tivessem iniciado o tratamento específico para a H1N1 desde o primeiro atendimento, ocasião em que os sintomas da paciente eram característicos de uma infinidade de infecções, o que obsta o acolhimento da pretensão autoral.

Além dos prontuários médicos, cujas folhas já foram citadas, e do relatório e informações do procedimento adotado no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (fls. 124/140), o caderno processual também foi instruído com
laudo
s
elaborado
s
pelo médico especialista indicado pelo juízo
a quo
para realizar a perícia em toda a documentação, o qual
foi conclusivo em
afastar
qualquer falha na prestação do serviço de saúde disponibilizado pelos apelados em relação à genitora do apelante
, justamente em virtude da impossibilidade de se concluir categoricamente pelo diagnóstico da H1N1 nos 02 (dois) primeiros atendimentos da paciente e considerando que foi adotado o procedimento correto em todas as oportunidades, visto que
“os sintomas da Influenza foram aparecer tardiamente ou se encontravam mascarados pelas comorbidades que a paciente apresentava”
, de forma que
“não ficou configurado erro médico”
(fls. 404/425 e 547/551).

Muito embora o Parecer do Assistente Técnico contratado pelo autor apelante tenha sido conclusivo em sentido diverso, enfatizando que diversos eventos imputados aos apelados teriam contribuído para o resultado morte da genitora do recorrente – fls. 484/494 –, as provas documentais acostadas aos autos e o laudo complementar elaborado pelo perito nomeado pelo juízo são suficientes para demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço médico pelos recorridos, inclusive por esclarecerem que a administração do medicamento prednisolona na dose aplicada na paciente e o fato desta possuir Diabetes Mellitus em nada modificaria o procedimento adotado pelas equipes médicas nos hospitais públicos e no infeliz resultado morte.

Os diagnósticos e tratamentos oferecidos à genitora do apelante em cada um dos atendimentos foram compatíveis com o seu estado de saúde, pois não era cabível, e, por isso, não pode o Poder Judiciário exigir conduta diversa, o tratamento para uma doença cujos sintomas mais característicos ainda não tinham se manifestado nos 02 (dois) primeiros atendimentos, enquanto existiam outros problemas de saúde que acometiam a
de cujus
de modo mais urgente e grave, como a diabetes e a insuficiência renal, sendo que logo após o primeiro sintoma da H1N1, no terceiro atendimento, foi prescrito e administrado à paciente, em 24 (vinte e quatro) horas, o medicamento Tamiflu, apesar de a recomendação estipular o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.

A prova pericial, embora não vincule o julgador – dotado de livre convencimento motivado –, goza de elevado grau de persuasão, posto que elaborada por
expert

equidistante dos interesses das partes e com conhecimento imprescindível à elucidação de pormenores de cunho eminentemente técnico. Na hipótese, ao contrário do afirmado pelo recorrente, o laudo pericial elaborado pelo
expert
nomeado pelo juízo apresenta a base científica que respaldou sua conclusão (art. 473, inciso II, do CPC/2015) e se encontra em harmonia com as demais provas documentais constantes nos autos – receituários, relatórios e informações, não havendo como acolher a pretensão autoral que se funda essencialmente no laudo elaborado pelo perito particular contratado pelo próprio recorrente, principalmente porque suas conclusões já partem da ocorrência do óbito da
de cujus
, desconsiderando o cenário existente em cada um dos atendimentos feitos na rede pública.

Além de os apelados terem se desincumbido de seu ônus probatório – invertido por decisão judicial – de demonstrarem que não houve falha na prestação do serviço à saúde disponibilizado à genitora do recorrente em todas as oportunidades em que foi atendida na rede pública, o apelante também não logrou êxito em comprovar que a administração do medicamento Tamiflu ocorreu tardiamente e que, mesmo se ministrado em momento pretérito, evitaria o agravamento do quadro clínico da paciente que evoluiu para o óbito, impossibilitando o reconhecimento do nexo causal entre qualquer conduta dos recorridos e o dano, o que afasta o pleitado dever de compensar eventual dano moral.

Em hipóteses semelhantes, a jurisprudência nacional tem perfilhado o mesmo entendimento, vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INADMISSIBILIDADE.
DIAGNÓSTICO TARDIO DE H1N1 (GRIPE SUÍNA). MORTE DO COMPANHEIRO DA REQUERENTE. CULPA DO CORPO CLÍNICO. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA DA EQUIPE RESPONSÁVEL. SITUAÇÃO EM QUE O PACIENTE NÃO PREENCHIA, NA ÉPOCA, TODOS OS CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DE SÍNDROME GRIPAL DO PROTOCOLO DE TRATAMENTO PARA INFLUENZA DE 2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. OBRIGAÇÃO, NO CASO, QUE É DE MEIO. JURISPRUDÊNCIA NO ENTENDIMENTO DE QUE, EXCETO PELOS SERVIÇOS PROPRIAMENTE NOSOCOMIAIS, A RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE CULPA POR PARTE DO MÉDICO PREPOSTO, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NA HIPÓTESE.
PRECEDENTES DO C. STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1008293-70.2016.8.26.0554; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2021; Data de Registro: 03/03/2021).

RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATENDIMENTO MÉDICO – ÓBITO DA PACIENTE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPOSSIBILIDADE.
1. Os elementos de convicção produzidos nos autos não demonstram a atuação culposa da parte ré, por ação ou omissão, relativamente ao resultado alcançado. 2. A parte autora não comprovou a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia, no atendimento médico prestado, bem como, o respectivo nexo de causalidade. 3. Adequação da conduta médica adotada na condução do tratamento, de acordo com o Protocolo da Gripe Influenza – H1N1, expedido pelo Ministério da Saúde. 4. A prova pericial não estabelece o nexo de causalidade, pois, o resultado óbito decorre da má evolução clínica da doença contraída. 5. A responsabilidade médica é de meio, e não, de resultado. 6. Observância das regras usuais da prática médica e a utilização das terapias indicadas para o caso concreto. 7. Dever de indenizar, não comprovado.
8. Ação de procedimento ordinário, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau. 9. Sentença, reformada. 10. Ação de procedimento ordinário, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 11. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, providos.(TJSP; Apelação Cível 0006650-02.2012.8.26.0533; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2017; Data de Registro: 20/06/2017).

O apelante tenta fazer crer que uma paciente com sintomas gripais, como dor de cabeça, tosse, dor muscular, mal estar e dor de garganta, típicos de um resfriado comum, já pudesse ser diagnosticada com H1N1 desde o primeiro atendimento, quando ausentes os sintomas típicos da doença (febre e dificuldade respiratória), apenas por ser portadora de diabetes, o que não se pode admitir, até porque, conforme frisado, por conta das similaridades sintomáticas, é muito difícil diferenciar a H1N1 de uma gripe causada por outra cepa de Influenza.

Em que pese a perda de familiar, principalmente da genitora, gere inúmeros tipos de abalos psíquicos e emocionais, não há como condenar os apelados ao pagamento de compensação por danos morais quando se demonstra nos autos que o evento morte não foi provocado por nenhuma conduta atribuída aos agentes públicos da área da saúde que realizaram o atendimento da paciente falecida, se tratando de uma infelicidade provocada pela H1N1 que teve seus principais sintomas mascarados nos momentos iniciais, descortinando a
necessidade de preservar a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral
.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos Procuradores e advogados dos apelados nesta instância revisora, com elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais,
também por equidade,
em
R$ 700,00 (setecentos reais)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o

autor
em
R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais)
, todavia mantenho a
suspensão da exigibilidade do seu pagamento
por ter sido o apelante beneficiado com a gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
AI nº 0007517-88.2019.8.08.0035, Relatora: Des. Walace Pandolpho Kieffer, Quarta Câmara Cível, DP 17/07/2019, TJES.

2
Art. 3º (...). § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após examinar detidamente os documentos dos autos, as provas produzidas, assim como o Voto proferido pela Eminente Relatora, não vislumbro o alegado
nexo causal entre o óbito e a conduta adotada pelos agentes públicos de saúde na condução do tratamento médico da paciente.

Desse modo, acompanho o Voto proferido pela e. Relatora para negar provimento ao recurso.